Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711065-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE DEUS PIRES RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Na petição de ID 18814052, o advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766, pede a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, em razão de ter contraído COVID-19 desde 25/7/2020. Defiro a suspensão do feito por 20 (vinte) dias, contados a partir de 11/8/2020, data do atestado de ID 18814055, que concedeu o afastamento do causídico de suas atividades laborais por 20 (vinte) dias. Torno sem efeito o termo de autuação 2 constante do ID 16978237 - Pág. 1, bem como a certidão de intimação para recolhimento em dobro do preparo de ID 16981918, porquanto não houve a interposição de recurso constitucional pela parte MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. Retifique a Secretaria a autuação e o sistema informatizado, para que conste como recorrente apenas RAFAEL DE DEUS PIRES e recorrida somente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. Tudo cumprido e transcorrido o lapso temporal, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do apelo de ID 16884565. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024